Tribunal: STF
Processo: RE 1202230
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual se entendeu que os arts. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e 5° da Emenda Constitucional 41/2003, que estabeleceram novos tetos para o regime geral de previdência social, não são aplicáveis à aposentadoria do autor, visto que não foi comprovado que o benefício previdenciário por ele recebido foi limitado ao teto vigente na data de sua concessão. O acórdão recorrido foi assim ementado:
    “APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RE 564.354. ADEQUAÇÃO AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DO BENEFÍCIO AO TETO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
    1. Retornam os autos em razão de decisão da Vice-Presidência para adequar, se for o caso, o acórdão proferido pela Egrégia Segunda Turma (Id. 4050000.11972406) à decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 564.354, de repercussão geral reconhecida.
    2. O entendimento do STF foi no sentido de que: ‘Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional’.
    3. O art. 1.030, II, do CPC dispõe que os autos do processo serão encaminhados ao órgão julgador para realização de juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.
    4. O acórdão proferido pela Segunda Turma havia dado provimento à apelação do INSS para julgar 2/3 improcedente o pedido de readequação do benefício do autor, visto que como a DIB remontava a período anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, o cálculo da renda mensal inicial se dera nos moldes da legislação então vigente, com sistemática de apuração diversa daqueles benefícios deferidos posteriormente a ela.
    5. De fato, o STF, no RE 564.354, não limitou a aplicação dos dispositivos das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 aos benefícios previdenciários concedidos após a vigência da Constituição de 1988.
    6. Já houve decisão do Pretório Excelso em que ficou entendido que: ‘Na verdade, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente’. Precedente: STF, ARE 915.305/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Dje 24/11/2015.
    7. A análise sobre a adequação de benefícios aos tetos das referidas emendas será feita caso a caso. O autor recebe aposentadoria por tempo de contribuição com termo inicial em 09/04/1984 (Id. 4058100.1780721 - p. 4).
    8. Conforme documento acostado aos autos pelo INSS (Id. 4058100.2352767), a renda mensal do autor em abril de 1984 era de Cr$ 388.478,88, valor inferior ao teto na época (Cr$ 1.142.400,00). Como a renda mensal não atingiu o teto na concessão (abril de 1984), descabe a readequação pleiteada pelo apelante.
    9. Mantido o provimento à apelação do INSS para julgar o pedido do autor improcedente” (págs. 29-30 do documento eletrônico 8).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação do art. 5°, caput, da mesma Carta, do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003, sob o argumento de que o salário de benefício do autor fora limitado ao menor valor teto da época da concessão do benefício.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Esta Corte, ao julgar o RE 564.354/SE (Tema 76 da Repercussão Geral), da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou tese no sentido de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.
    No entanto, verifico que o Tribunal de origem entendeu, com base nas provas dos autos, que o valor originário do benefício recebido pelo autor não foi limitado pelo teto por ocasião de sua concessão, conforme consta no voto condutor do acórdão recorrido:
    “De fato, o STF, no RE 564.354, não limitou a aplicação dos dispositivos das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 aos benefícios previdenciários concedidos após a vigência da Constituição de 1988.
    Já houve decisão do Pretório Excelso em que ficou entendido que: ‘Na verdade, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente’. Precedente: STF, ARE 915.305/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Dje 24/11/2015.
    A análise sobre a adequação de benefícios aos tetos das referidas emendas será feita caso a caso. O autor recebe aposentadoria por tempo de contribuição com termo inicial em 09/04/1984 (Id. 4058100.1780721 - p. 4).
    Conforme documento acostado aos autos pelo INSS (Id. 4058100.2352767), a renda mensal do autor em abril de 1984 era de Cr$ 388.478,88, valor inferior ao teto na época (Cr$ 1.142.400,00). Como a renda mensal não atingiu o teto na concessão (abril de 1984), descabe a readequação pleiteada pelo apelante” (pág. 29 do documento eletrônico 8, grifei).
    Assim, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito o ARE 828.256-AgR/RJ, da relatoria do Ministro Dias Toffoli:
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Benefício. Revisão. RE nº 564.354/SE-RG. Inaplicabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. A Corte de origem, a partir da análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que o ora agravante jamais teve o valor de seu benefício reduzido em razão da aplicação de limitador previdenciário.
    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido”.
    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: ARE 766.281-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.146.134/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.241.242/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RE 1.184.282/RS, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator